Tribunal: TJMT
Processo: 1012775-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012775-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Extinção da Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), CARLOS BATISTA DA SILVA - CPF: 117.595.691-00 (AGRAVANTE), FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (AGRAVADO), FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - CNPJ: 00.378.257/0001-81 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - CPF: 622.422.371-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012775-13.2024.8.11.0000– Rio Branco.

Agravante:
Carlos Batista da Silva.

Agravado:
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

É cediço que apenas ocorre à prescrição intercorrente, se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012775-13.2024.8.11.0000– Rio Branco.

Agravante:
Carlos Batista da Silva.

Agravado:
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal interposto por Carlos Batista da Silva, em face da decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos da ação de execução proposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante, determinando o prosseguimento do feito executivo, afastando a tese da prescrição intercorrente.

Inconformado, insurge-se o Excipiente, sustentando que o processo ficou paralisado pelo prazo de 10 anos após a ciência inequívoca do exequente da primeira tentativa frustrada de localização e bens do acervo do executado, por inércia do exequente, ocasionando a prescrição intercorrente, e fulminando o direito de ação de execução fiscal, pois embora intimado a dar andamento ao feito, não praticou atos úteis.

Segue defendendo o agravante, que o prazo prescricional teve início em 29.04.2013, alegando que o processo permaneceu paralisado por inércia do exequente desde o início do ano de 2013, muito além do prazo prescricional do título executivo, que é de 05 (cinco) anos, motivo pelo qual, iniciado o prazo prescricional da ação sem a demonstração de causas interruptivas, a seu ver, está consumada a prescrição. Forte em tais argumentos, requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 214885666).

As informações foram prestadas (id.
156071550
– autos de origem), mantendo a decisão.

A parte agravada, mesmo intimada, não apresentou contraminuta (id. 219254157).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1012775-13.2024.8.11.0000– Rio Branco.

Agravante:
Carlos Batista da Silva.

Agravado:
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de
Carlos Batista da Silva
, visando o recebimento do débito no valor de R$ 86.458,33 (oitenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), atualizado até 25.03.2008.

Durante a marcha processual, o executado opôs exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente na ação de execução (id. 113664851 – autos de origem).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que não ocorreu à prescrição intercorrente, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito executivo (id. 149459253 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que o processo ficou paralisado pelo prazo de 10 anos após a ciência inequívoca do exequente da primeira tentativa frustrada de localização e bens do acervo do executado, por inércia do exequente, ocasionando a prescrição intercorrente, e fulminando o direito de ação de execução, pois embora intimado a dar andamento ao feito, não praticou atos úteis.

Segue defendendo o agravante, que o prazo prescricional teve início em 29.04.2013, alegando que o processo permaneceu paralisado por inércia do exequente desde o início do ano de 2013, muito além do prazo prescricional do título executivo, que é de 05 (cinco) anos, motivo pelo qual, iniciado o prazo prescricional da ação sem a demonstração de causas interruptivas, a seu ver, está consumada a prescrição. Forte em tais argumentos, requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado, apenas, ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado, tão somente, sob o aspecto da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito executivo, ante a inocorrência da prescrição.

Superada essa questão, é cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando, apenas, à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que, por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes, e de fácil percepção, que fulminam de nulidade o título executivo, podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

In casu
, em que pese às alegações do agravante, o certo é que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Além disso, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal.

Destaca-se que o entendimento do STJ é firme no sentido de ser necessária a intimação pessoal do credor para o reconhecimento da prescrição intercorrente, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 541 DO CPC [...]

2.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal da parte. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1280841/MG, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio De Noronha, j. 17.03.2015).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.

1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Precedentes.

2.
Conforme orientação pacífica desta Corte
,
é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes
[...]”.
(AgRg no AREsp 131359/GO, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, J. 20.11.2014).

Na espécie, embora o recorrente informe o lapso temporal transcorrido nos autos, sem que houvesse a efetiva satisfação do débito executado, não houve demonstração inequívoca de eventual desídia do exequente, ora agravado, mormente pelo fato de que
foram realizadas diversas intervenções no feito, inclusive com a localização de bens à penhora
.

Não obstante, convém destacar ainda, que não houve a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, impossibilitando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Outrossim, acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, à exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória
.
Incidência da Súmula no 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024